Tribunal: TJDFT
Processo: 0726887-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Habeas corpus. Cerceamento de defesa. Número de testemunhas.
O número de testemunhas a serem arroladas deve ser estabelecido de acordo com a quantidade de fatos imputados na denúncia, tanto pela defesa quanto pela acusação. Deferidas a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação - comuns aos oito denunciados - não se pode negar que a defesa arrole as mesmas testemunhas, pena de afronta ao princípio da paridade de armas. Ordem concedida.